Tribunal: TJMT
Processo: 1048533-19.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048533-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (AGRAVANTE), SEMEAR COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA - ME - CNPJ: 03.917.440/0001-04 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA - CNPJ: 01.725.720/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NAEVIO FIORAVANTE BASSO - CPF: 078.429.450-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ENIO CALLEGARO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM CURSO. QUITAÇÃO CONTROVERTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DEPENDENTE DE DEFINIÇÃO FÁTICA PENDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisões que determinaram a suspensão do processo executivo e a remessa dos autos ao arquivo provisório, em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
cassação das decisões agravadas e reconhecimento da quitação integral da dívida, com condenação da exequente ao pagamento em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil;
(ii)
subsidiariamente, determinação ao juízo de origem para que aprecie o pedido de aplicação da referida penalidade;
(iii)
condenação da exequente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da suspensão do processo executivo por prejudicialidade externa;
(ii)
examinar a viabilidade de apreciação do pedido fundado no art. 940 do Código Civil antes da definição da controvérsia sobre a quitação;
(iii)
aferir a configuração de litigância de má-fé da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão do processo executivo é medida adequada quando a definição acerca da autenticidade do documento de quitação e do efetivo adimplemento da obrigação constitui pressuposto lógico da existência do crédito executado, nos termos do art. 313, inciso V, alínea
“a”
, do Código de Processo Civil.

5. Não caracteriza litigância de má-fé a manutenção de pretensão executiva amparada em título formalmente válido cuja quitação ainda não foi reconhecida por decisão judicial, porquanto ausente a demonstração concreta de conduta processual dolosa ou temerária, nos termos dos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 79 a 81, 313, V,
“a”
, 430 a 433, e 507; CC, arts. 167,
caput
, § 1º, I, 169, e 940.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AI 1001242-86.2026.8.11.0000, AI 1040147-97.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
JOÃO FRANKLIN RAMOS DE MELLO
contra decisões proferidas pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000020-24.1995.8.11.0021, ajuizada pela exequente
SEMEAR COMÉRCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA - ME
.

O feito originário consiste em execução de título extrajudicial fundada na nota promissória n. 01/93, emitida em 01/06/1993, no valor originário de CR$ 521.280.000,00, quantia correspondente a R$ 16.827,00 à época do ajuizamento.

O agravante insurge-se contra as decisões de id. 201865625 e id. 217219426, que determinaram a suspensão do processo executivo e a remessa dos autos ao arquivo provisório.

Sustenta que o débito executado foi integralmente quitado, conforme recibo de pagamento constante dos autos, e aponta omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido formulado com fundamento no artigo 940 do Código Civil, dispositivo que prevê a condenação daquele que demanda por dívida já paga ao pagamento em dobro do valor cobrado.

Afirma que a nota promissória que embasa a execução encontra-se totalmente quitada e que a agravada utiliza o Poder Judiciário para perpetuar cobrança de dívida já adimplida, em configuração de simulação fraudulenta, nos termos dos artigos 167,
caput
, § 1º, inciso I, e 169, ambos do Código Civil.

Aduz, ainda, que a própria exequente requereu a desistência da execução em relação ao devedor principal, José Ênio Calegari, o que, segundo defende, corrobora a veracidade da quitação, porquanto o referido devedor detinha o recibo de pagamento original.

Ressalta que a agravada não impugnou a autenticidade do documento de quitação por meio de arguição de falsidade, na forma dos artigos 430 a 433 do Código de Processo Civil, o que teria operado a preclusão prevista no artigo 507 do mesmo diploma processual.

Requer a cassação das decisões agravadas e a declaração de que a agravada lhe deve o valor de R$ 3.392.645,69, com fundamento no artigo 940 do Código Civil. Alternativamente, postula seja determinado ao juízo de primeiro grau que aprecie o pedido de aplicação da referida penalidade (id. 339540389).

O pedido de tutela recursal de urgência foi
indeferido
(id. 340213874).

Contra a referida decisão monocrática, o agravante interpôs
agravo interno
(id. 345313858), o qual restará prejudicado em razão do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento.

A agravada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 355365394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante sustenta que a execução não poderia ter sido suspensa sem que o juízo reconhecesse a quitação da dívida e aplicasse a sanção correspondente.

Alega que o débito executado foi integralmente quitado no ano de 2003 e que o juízo de origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.

Requer, ainda, que este Tribunal declare que a agravada lhe deve o valor de R$ 3.392.645,69, correspondente ao dobro do montante cobrado, além da condenação da exequente por litigância de má-fé.

O inconformismo não merece acolhimento.

A execução de título extrajudicial em discussão foi ajuizada pela agravada com fundamento na nota promissória n. 01/93, emitida em 01/junho/1993.

No curso do processo, o agravante apresentou documento denominado
“Declaração de Quitação de Contratos, Adiantamentos de Cereais, Arroz em Casca, Safras Anteriores”
, emitido em 03/junho/1993, e sustentou o integral pagamento da obrigação.

A exequente, por sua vez, impugnou a autenticidade do referido documento e apontou indícios de falsidade.

Paralelamente, foi ajuizada a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0000197-84.2015.8.11.0021, na qual se busca o reconhecimento judicial de que a obrigação representada pela nota promissória foi integralmente adimplida.

Diante desse cenário, em 19/agosto/2019, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa reconheceu a existência de prejudicialidade entre a execução e a ação declaratória e determinou a suspensão do processo executivo, nos seguintes termos:

“(...) apesar de inexistir hipótese de conexão comum, nos termos do art. 55, caput do Código de Processo Civil, visto que entre a demanda indenizatória e a execução de título extrajudicial não há relação comum no que concerne ao pedido ou a causa de pedir, por outro lado, este Juízo vislumbra a existência de prejudicialidade entre tais processos. (...) nota-se que a execução de título extrajudicial nesta demanda (Código n. 3698) visa à satisfação da obrigação espelhada na nota promissória n. 01/93 emitida no dia 1º/06/1993.

Por outro lado, na demanda em apenso (96555), o autor, emitente do título de crédito, visa declarar o cumprimento da obrigação através do documento denominado ‘Declaração de Quitação de Contratos, Adiantamentos de Cereais, Arroz em Casca, Safra Anteriores’ (...). A prejudicialidade é evidenciada no fato de o réu ter alegado a falsidade documental da declaração de quitação (...). Assim, este Juízo entende que o presente processo executivo deve ser suspenso, nos termos do art. 313, inciso V, alínea 'a' do Código de Processo Civil. (...)”
(id. 80837022 – pág. 44 – PJe 1º Grau).

A decisão do juízo de origem está em conformidade com o instituto da prejudicialidade externa, disciplinado no artigo 313, inciso V, alínea
“a”
, do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo será suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, as questões prejudiciais de mérito constituem antecedente lógico da solução do litígio e exercem influência necessária sobre o desfecho da controvérsia:

“(...) Prejudiciais são as questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro processo pendente. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil – Vol. I. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 852).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reassenta a necessidade de suspensão, a fim de evitar compreensões conflitantes:

“(...) A prejudicialidade externa reconhecida impõe a suspensão do feito para evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica, sendo prematura a conversão antes do desfecho definitivo da ação conexa que discute a própria validade do título imobiliário. (...)”
(TJMT, AI 1001242-86.2026.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026).

“(...) Verificada a prejudicialidade externa entre ação anulatória e execução fundada no contrato impugnado, impõe-se a suspensão desta última para preservar a coerência jurisdicional e evitar decisões conflitantes. (...)”
(TJMT, AI 1040147-97.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026).

No caso dos autos, a relação de prejudicialidade é manifesta e incontroversa, notadamente porque a definição acerca da autenticidade do documento de quitação, bem como do efetivo adimplemento da obrigação consubstanciada na nota promissória, constitui pressuposto lógico da própria existência do crédito executado.

Afinal, se confirmada a quitação na ação declaratória, a execução perderá seu objeto e deverá ser extinta; se afastada, o processo executivo retomará seu curso regular.

Nesse contexto, a suspensão do processo executivo apresenta-se medida coerente, pois preserva a integridade da atividade jurisdicional até a produção da prova pericial nos autos da ação n. 0000197-84.2015.8.11.0021, elemento essencial à resolução da controvérsia prejudicial.

A alegação do agravante, no sentido de que a suspensão não poderia ter sido determinada sem prévia apreciação do pedido fundado no art. 940 do Código Civil, não se sustenta.

Isso porque a pretensão está deduzida sob premissa ainda não estabilizada no plano fático-probatório, tendo em vista que o documento que embasa a tese recursal constituiu precisamente o objeto da controvérsia instaurada na ação declaratória, cuja autenticidade depende de exame pericial ainda não concluído.

Em essência, a pretensão do agravante exige que se tome como verdadeiro e definitivo um elemento probatório cuja autenticidade é justamente o que se controverte na ação declaratória.

A inversão dessa ordem lógica importaria antecipação indevida de juízo sobre matéria submetida a outro processo em curso, circunstância que compromete a coerência do sistema decisório e afasta a segurança jurídica que a suspensão processual busca resguardar.

Assim, a conduta do juízo não caracteriza omissão, mas mera sequência lógica, pois, primeiro, é necessário definir se a obrigação foi ou não cumprida, para somente então, se for o caso, examinar a incidência da penalidade civil.

Por consequência lógica, igualmente inviável o acolhimento do pedido de condenação da agravada por litigância de má-fé.

A configuração da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil, exige a demonstração concreta de conduta processual dolosa ou temerária, incompatível com os deveres de probidade e boa-fé que se impõem às partes no processo.

Enquanto a questão de o pagamento permanecer controvertida e pendente de solução na ação declaratória, não se pode qualificar como temerária a conduta de quem mantém pretensão executiva amparada em título formalmente válido, cuja quitação ainda não foi reconhecida por decisão judicial.

Por fim, importa observar que o agravante é o próprio executado e, nessa condição, a suspensão da execução não lhe acarreta prejuízo algum, porquanto paralisa justamente os atos constritivos que poderiam incidir sobre seu patrimônio.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo executado
JOÃO FRANKLIN RAMOS DE MELLO
.

Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal de urgência (id. 345313858), ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026